Tribunal: TJSP
Processo: 2090740-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à remoção de anúncios na plataforma do Mercado Livre, a exibição de dados de cadastro e a suspensão dos perfis e/ou contas dos respectivos anunciantes, cumulada com a reparação moral – Indeferimento da tutela de urgência – Demonstração da divulgação, disponibilização e comercialização por meio da plataforma da ré de dados confidenciais de acesso a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à remoção de anúncios na plataforma do Mercado Livre, a exibição de dados de cadastro e a suspensão dos perfis e/ou contas dos respectivos anunciantes, cumulada com a reparação moral – Indeferimento da tutela de urgência – Demonstração da divulgação, disponibilização e comercialização por meio da plataforma da ré de dados confidenciais de acesso a componentes automotivos de veículos produzidos pelas montadoras – Possibilidade de prejuízo à comercialização regular das chaves de acesso na rede das concessionárias e da utilização de componentes furtados em outros automóveis – Probabilidade do direito e perigo de dano caracterizados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Concessão de efeito ativo ao recurso – Cumprimento na origem, com a fixação de astreintes – Decisão reformada – Recurso provido.